Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735307-31.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SALES VIANA COLARES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ SALES VIANA COLARES FILHO em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0717797-42.2025.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nos termos das r. decisões agravadas (IDs 246071244 e 246689931 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência formulados pelo autor, que buscava a devolução de valores debitados de sua conta bancária, a título de pagamento de seguro residencial, no montante de R$ 7.999,98 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), ou a abstenção do réu em proceder à compensação automática em sua conta. Em suas razões recursais (ID 75408703), o agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, tendo realizado um contrato de refinanciamento junto à instituição agravada, com a finalidade de reorganizar suas finanças. Afirma que os extratos bancários acostados aos autos podem aferir, de modo mais coerente, a atual situação financeira do agravante e que a negativa do benefício viola o princípio do acesso à justiça. Sustenta que, após a assinatura do refinanciamento, em 29/07/2025, foi surpreendido por dois débitos em sua conta corrente, cada um no valor de R$ 3.999,99 (três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que o teria colocado novamente em uso do cheque especial. Em contato com a instituição, assegura que lhe foi informado tratar-se de seguro residencial incluído na operação, como exigência do banco para formalização do refinanciamento. Arrazoa que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC asseguram assistência judiciária integral e gratuita a quem demonstrar insuficiência de recursos e que deve ser considerada a realidade econômica de fato do requerente, que se encontra em situação de vulnerabilidade. Ao final, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao agravado o estorno de R$ 7.999,98 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) da conta do agravante, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária ou, subsidiariamente, o depósito judicial do mesmo montante; vedando compensações automáticas em sua conta bancária até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar as r. as decisões recorridas, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos autos revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Depreende-se dos contracheques acostados aos autos que o agravante aufere renda mensal bruta no valor de R$ R$ 21.696,32 (vinte e um mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 11.126,82 (onze mil cento e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), consoante o comprovante de rendimentos de maio/2025 - ID 246297854 (na origem). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, além de possuir empréstimos voluntariamente contraídos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou comprovado a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023:Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. A despeito de o agravante ter apresentado pedido de gratuidade de justiça com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida revela a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. A alegação do agravante, de que as dívidas inviabilizam a sua condição econômica, não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pela parte não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pelo agravante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os altos valores recebidos pela parte a título de empréstimos demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelos agravantes. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 14:57:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora